Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial – de que o autor fosse desobrigado a ressarcir ao erário as parcelas recebidas em 2014 e 2015 referentes a atividade externa no período em que estava de férias. Em seu recurso, o autor recorrente sustenta que o próprio STF reconhece que para existência da percepção de verba paga ao servidor, é necessária a ocorrência simultânea de algumas circunstâncias: presença de boa-fé do servidor; ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada. Defende que se trata de verba recebida de boa fé. Pede a reforma da sentença e a procedência de seu pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com custas e preparo pagos (IDs 36680083 e 36680084). Contrarrazões apresentadas (ID 36680090).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas de atividades externas percebidas nos anos de 2014 e 2015, tendo em vista que o recebimento se deu de boa-fé, uma vez que as verbas estavam sendo percebidas com base na instrução normativa no 19 da AGEFIS. Precedentes: (Acórdão 1407977, 07387629220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1384600, 07011356820218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar descontos relacionados ao ressarcimento ao erário decorrente de indenização de atividades externas recebidas pelo recorrente em 2014 e 2015.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.